Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002538-13.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRENTE), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (RECORRENTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA MORENO - CPF: 537.401.141-34 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA – REJEIÇÃO – FALTA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de horas extraordinárias decorrentes de demora no descarregamento de grãos transportados pela parte recorrida em favor da parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a ausência de prova do atraso no descarregamento veicular da parte recorrida.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a ausência de prova do atraso no descarregamento veicular da parte recorrida.

Rejeito tal tese recursal, pois rejeitar tal proposta recursal, eis que, em detido exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a demora no descarregamento não se verificou quando da chegada da parte recorrida ao local de descarga, no dia 07.12.20 (ID 115383041), como invoca a parte recorrente.

Com efeito, a demora para se chegar ao local de descarregamento dos grãos transportados é que implicou no atraso final, pois, como demonstram os documentos constantes desse mesmo ID, desde o dia 01.12.20, ocorreu o carregamento do veículo da parte recorrida, porém, por falha no agendamento da descarga é que resultou no retardamento de chegada do produto agrícola até o destinatário, fato não esclarecido pela parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios n
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022